Tribunal: TJMT
Processo: 1059891-12.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059891-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE GOMES EVANGELISTA FILHO - CPF: 949.584.591-20 (RECORRENTE), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO), UNIPRO BENEFICIOS E SOCORRO MUTUO - CNPJ: 48.672.212/0001-41 (RECORRIDO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1059891-12.2024.8.11.0001.

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
JOSÉ GOMES EVANGELISTA FILHO.

Recorrida:
UNIPRO BENEFÍCIOS E SOCORRO MUTUO.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/03/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. INFRAÇÃO GRAVE DE TRÂNSITO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da negativa de cobertura securitária em contrato de proteção veicular. O recorrente alegou que celebrou contrato de proteção veicular em 01.03.2023 e que, em 24.06.2024, colidiu frontalmente com uma carreta na BR-364, em Rondônia. A reclamada negou a cobertura com fundamento na existência de infração grave de trânsito, conforme cláusula expressa do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a negativa de cobertura securitária baseada na infração de trânsito cometida pelo segurado encontra respaldo contratual e legal; (ii) verificar se a recusa da indenização caracteriza conduta ilícita ensejadora de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de proteção veicular pode estabelecer cláusulas de exclusão de cobertura para situações em que o segurado agrava intencionalmente o risco, desde que haja previsão expressa e compatível com o princípio da boa-fé objetiva.

A cláusula 5.13.32 do contrato firmado entre as partes prevê a exclusão da cobertura nos casos em que o segurado cometa infração de trânsito de natureza grave ou gravíssima, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro.

O laudo da Polícia Rodoviária Federal atesta que o recorrente transitava na contramão de direção em local com sinalização de proibição de ultrapassagem, configurando infração grave nos termos do art. 186, I, do CTB.

A cláusula contratual de exclusão não pode ser considerada abusiva, pois decorre da necessidade de preservação do equilíbrio atuarial do contrato e da boa-fé objetiva na relação securitária.

A negativa de cobertura, baseada em cláusula contratual válida e na constatação de infração grave, não configura ilícito contratual ou ato passível de indenização por danos morais.

Jurisprudência consolidada reconhece que a seguradora não pode ser compelida a pagar indenização por evento não coberto pelo contrato, sob pena de descaracterização do instituto do seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A seguradora pode negar a cobertura securitária quando o sinistro decorrer de infração de trânsito expressamente prevista em cláusula de exclusão contratual, desde que a restrição esteja redigida de forma clara e objetiva.

A negativa de cobertura, quando baseada em cláusula válida e comprovada a infração grave do segurado, não caracteriza abuso de direito nem enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 186, I; Código de Processo Civil, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.242.129/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.05.2023, DJe 17.05.2023; STJ, REsp n. 2.063.143/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.10.2023, DJe 26.10.2023; TJ-MT, RI n. 10004902220198110013, Rel. Des. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Turma Recursal Única, j. 06.11.2020; TJ-MT, RI n. 10086027920208110001, Rel. Des. Luís Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 22.06.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação, na qual o reclamante alega que celebrou na data de 01.03.2023, contrato de proteção veicular (equiparado ao seguro), para o seu veículo, que no dia de 24.06.2024, enquanto o trafegava no KM 200,6, da rodovia BR 364, no Estado de Rondônia, envolveu-se num acidente, vindo a colidir frontalmente com uma carreta.

Afirma que após o ocorrido entrou em contato com a parte reclamada, todavia, o pedido de cobertura da indenização foi negado com fundamento de que ele havia infringido legislação de trânsito.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos com a seguinte fundamentação:

(...) No presente caso, entendo que a ação deve ser julgada improcedente, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, cumpre mencionar que, ao analisar a proposta de adesão ao seguro, verifica-se que há cláusulas expressas delimitando situações em que os benefícios do seguro de proteção veicular não serão aplicáveis, senão vejamos:

“5.13 Não serão inclusos no benefício do PSM os seguintes casos: 5.13.32 Todos os eventos em que haja infração de
trânsito considerada grave, gravíssima ou crime pelo Código de Trânsito Brasileiro,
bem como os descumprimentos de outras Leis e normas vigentes que regulamentam uso de veículos;

Ademais, ao analisar o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal, ID 166862964, verifica-se na página 06 a seguinte informação acerca do veículo da parte promovente:
“Manobra no momento do acidente: Transitando na contramão de direção.”

Nesse contexto, o artigo 186 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, dispõe que transitar na contramão caracteriza infração de natureza GRAVE,
in verbis:

“
Art. 186. Transitar pela contramão de direção em: I - Vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário:
Infração - grave
; Penalidade – multa”

Desta forma, considerando o previsto na proposta de adesão ao seguro e a constatação de que a conduta da parte promovente configurou uma infração de natureza grave, conforme disposto na legislação, entendo que a improcedência da ação é a medida que se impõe.

Portanto, como não restou configurado, no caso, o ato ilícito e, por consequência, a ocorrência de dano, aspecto indispensável para o deslinde da controvérsia, de modo que não há se falar em responsabilidade civil e em obrigação de indenizar. (...)”.

O contrato de seguro objetiva transferência do risco para a seguradora, podendo a cobertura ser negada pelo agravamento intencional do risco, observando a boa-fé objetiva, pois o fato de existir um contrato de seguro não autoriza que o segurado viole as regras de trânsito intencionalmente.

Contudo, nem toda inobservância a legislação pode ser interpretada como agravamento intencional do risco (STJ AgInt no AREsp n. 2.242.129/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023 e REsp n. 2.063.143/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 26/10/2023.).

A cláusula genérica que exclui a cobertura de qualquer sinistro pelo simples fato de haver a violação da legislação de trânsito, não é considerada agravamento intencional do risco e a recusa de cobertura caracteriza conduta ilícita.

Todavia, no caso dos autos, o reclamante estava conduzindo seu veículo na faixa contrária e na via havia placa de proibição de ultrapassagem, conforme informa o laudo confeccionado pela Policia Rodoviária Federal (id 265751781).

“(..) A colisão ocorreu na faixa de trânsito do sentido decrescente, conforme localização do centro do sítio de colisão. Após o sinistro, os veículos ficaram sobre a via. V1 foi projetado ao acostamento do sentido crescente, onde ficou imobilizado, com a frente voltada para o decrescente, à 07 metros do ponto de colisão. V2 ficou imobilizado na faixa de trânsito do sentido decrescente, à 27 metros do ponto de colisão. Ambos os veículos ficaram danificados. Os condutores de V1 e V2 ficaram ilesos, enquanto o passageiro de V1 queixava-se de dor na região do tórax e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal de Pimenta Bueno.A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui. Conforme constatações em levantamento de local de acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi a reação tardia ou ineficiente do condutor, que perdeu o controle do veículo, foi para faixa contraria e não retornou para faixa de origem a tempo de evitar a colisão, ação essa realizada por V1.OBSERVAÇÕES:01 - O local do acidente estava preservado, no ponto de colisão apresentava marca de fricção e fragmentos desprendidos dos veículos;02 - O pavimento asfáltico encontrava-se em bom estado de conservação; 03 - A dinâmica de interação entre os veículos no sinistro é compatível com os danos encontrados em V1 e V2;04 - Foi verificado que a velocidade máxima regulamentada para V1, é de 80 km/h (oitenta quilômetros por hora) e para V2, 50 km/h (cinquenta quilômetros por hora);05 - A via apresentava sinalização horizontal de proibição de ultrapassagem em ambos os sentidos (faixa amarela contínua) e sinalização eletrônica no sentido decrescente de controle de velocidade de 50 km/h no local do sinistro;06 - Os veículos envolvidos no sinistro sofreram danos e ficaram impossibilitados de rodarem e foram removidos do local por guinchos acionados pelas seguradoras contratadas;07 - Após desobstrução da via, o trânsito foi liberado no local.
(...).”

In casu
, verifico que no Contrato de Adesão pactuado entre as partes prevê a exclusão de cobertura nos casos em que o segurado cometa violação de trânsito de natureza grave ou gravíssima (Cláusula 5.13.32), bem como restou nítido nos autos que o reclamante agiu com culpa ao conduzir seu veículo automotor em faixa contrária.

Logo, a reclamada não está obrigada
a pagar o que está fora da cobertura
do seguro.
Tampouco se pode falar em indenização por dano moral, já que não está presente, no caso vertente, qualquer
ato

ilícito
por parte da reclamada.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência:

E M E N T A RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE OCASIONOU LESÕES AO AUTOR. NEGATIVA DE COBERTURA DO REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. SEM PREVISÃO NA APÓLICE. ABRANGÊNCIA APENAS PARA MORTE ACIDENTAL E INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. DANOS MATEIRAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais onde o Reclamante informa que possui contrato de seguro de vida junto à Recorrente desde o ano de 2009, onde são debitados mensalmente em sua conta o valor de R$ 218,07 (duzentos e dezoito reais) referentes as parcelas do seguro. Aduz que após sofrer acidente automobilístico precisou ser submetido a procedimento cirúrgico, entretanto após acionar a seguradora para cobertura das despesas médicas e hospitalares teve o benefício negado. Assim, pugna pelo ressarcimento referente aos gastos com o procedimento cirúrgico e demais despesas médicas no valor total de R$ 13.789,68 (treze mil setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos), além de compensação por danos morais em razão da negativa indevida. 2. Não houve negativa de cobertura do seguro, haja vista que o demandante pretende ser indenizado por evento que não está abrangido pelo seguro aderido, tendo em vista que o referido seguro confere cobertura apenas para o caso de morte acidental ou invalidez decorrente de acidente, o que não ocorreu no caso em exame. 3. Assim sendo, é certo que o contrato de seguro possui limite de cobertura do risco segurado, de forma que o bem jurídico a ser protegido estará resguardado dentro dos exatos contornos pactuados pelas partes. Entendimento contrário descaracterizaria o próprio instituto do seguro, que visa a garantir a reparação civil, nos limites do contrato. 4.
Não se vislumbra nos autos qualquer negativa de cobertura por parte da Reclamada, ora Recorrente, não existindo qualquer ato ilícito praticado por ela, sendo assim, não pode ser condenada pelos supostos danos morais causados ao autor, mormente pelo fato de que o autor estava ciente das condições gerais e especiais do seguro constantes a apólice, a qual decidiu vincular-se
. 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MT 10004902220198110013 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/11/2020) (destaquei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BENEFICIÁRIO ACOBERTADO POR MORTE ACIDENTAL. OCORRÊNCIA DE MORTE NATURAL. RISCO NÃO ASSUMIDO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência para: a) condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 30.210,99 (trinta mil, duzentos e dez reais e noventa e nove centavos) a título de danos materiais; e b)
condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. 2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes. 3. Se o seguro contratado não prevê cobertura por morte natural, o pagamento da indenização securitária se mostra indevido, pois a Seguradora age no exercício regular de um direito ao negar o pagamento da indenização securitária, quando o óbito se dá em situação diversa daquela contratada e acobertada pelo seguro de vida.
4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MT 10086027920208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 22/06/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/06/2021). (destaquei)

Destarte, deve ser mantida a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para o fim de manter na integra a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025